Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0729024-94.2022.8.07.0000 REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, na qual noticia estar cumprindo pena imposta por sentença condenatória e requer a desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, Lei no 11.343/2006) para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Solicitada as informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que o requerente cumpre pena total de 40 anos de reclusão no regime fechado, pelos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 (ação penal no 2021.06.1.005595-0), artigo 33, caput, da Lei 11.434/2006 (ação penal no 201102820231) e artigo 157, § 3o, inciso II, do CP (ação penal no 200800497494), ID 39060439. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. A Defensoria Pública, após análise dos autos originários da condenação, sustenta que o pedido de desclassificação da tipificação do artigo 33, caput, da Lei 11.434/2006 para o artigo 28 da mesma lei foi analisado pelo juízo de origem da ação penal no 201102820231, tanto na sentença penal condenatória (p. 24 do mov. 1.3), quanto em sede do recurso de apelação criminal (p.44 do mov. 1.3). Além disso, a Defensoria Pública registra que o processo originário tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, razão pela qual eventual pedido de modificação da decisão condenatória não seria de competência do TJDFT (ID 39286723). É o breve relatório. Decido. De fato, desponta a incompetência deste Tribunal para a tomada de qualquer providência no caso relatado. Com efeito, conforme as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, em relação à execução penal da ação penal no 201102820231, verifiquei tratar-se de ação penal que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Planaltina, no Estado de Goiás, na qual GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA foi condenado por crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, praticado nos limites territoriais daquela Comarca. Portanto, trata-se de condenação proferida por juízo de outra unidade da federação, no caso Estado de Goiás, e qualquer providência em relação à mesma deve ser requerida perante o próprio juízo processante, e, em segunda instância, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não podendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tomar qualquer medida em relação ao citado processo. Assim, INDEFIRO a petição, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator